Tribunal: TJMT
Processo: 1002788-88.2017.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002788-88.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[D N DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.538.204/0001-92 (EMBARGANTE), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), JORDAO TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - CNPJ: 10.536.371/0001-46 (EMBARGANTE), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002788-88.2017.8.11.0002

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PAGAMENTO DE SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS - APÓLICE DE SEGUROS COM CLÁUSULA DE DISPENSA DE DIREITO DE REGRESSO (DDR) – EXCEÇÃO PREVISTA NO TERMO - CULPA GRAVE VERIFICADA – NEGLIGÊNCIA NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS DE RESTITUIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGA À SEGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1002788-88.2017.8.11.0002

EMBARGANTE:
D N DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP E JORDÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME
.

EMBARGADO:
YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A..

TERCEIRO INTERESSADO: SOMPO SEGUROS S/A.

Processo na origem: 1002788-88.2017.8.11.0002

Comarca de
Várzea Grande.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
D N DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP E JORDÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME
, de acórdão que negou provimento ao Apelo
.

O Apelo n.º 1002788-88.2017.8.11.0002 restou assim ementado (ID 135291668 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PAGAMENTO DE SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS - APÓLICE DE SEGUROS COM CLÁUSULA DE DISPENSA DE DIREITO DE REGRESSO (DDR) – EXCEÇÃO PREVISTA NO TERMO - CULPA GRAVE VERIFICADA – NEGLIGÊNCIA NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS DE RESTITUIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGA À SEGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, quando a causa envolver tema preponderantemente de direito, e a prova requerida não tem o condão de contribuir para o desfecho do litígio, sobretudo se os aspectos fáticos estão satisfatoriamente demonstrados.

A cláusula de dispensa do direito de regresso – DDR, que a contratante do transporte e seguradora pactuaram no contrato de seguros, somente impede a ação regressiva, se não restar demonstrada o dolo, a culpa grave ou a violação da legislação de trânsito por parte da transportadora ou do motorista pela ocorrência do acidente.

A condução do veículo em velocidade superior à permitida para o local e sem a devida atenção durante o percurso constituem ato de negligência do motorista das transportadoras e, consequentemente, caracterizam a culpa grave que dá ensejo à ação regressiva.

Se o dano causado não decorre de uma há relação contratual entre os litigantes, os juros de mora devem incidir a partir da ocorrência do evento danoso, no caso, o efetivo desembolso da indenização securitária
”
.

As embargantes,
D N DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP E JORDÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME
, alegam que o acórdão foi contraditório quanto à tese de que os discos tacógrafos demonstram a culpa grave do condutor do veículo e também omisso quanto à aplicabilidade do art. 12 e 13 da Lei 11.442/2007.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002788-88.2017.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
D N DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP E JORDÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME
, de acórdão que negou provimento ao Apelo

das embargantes,
D N DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP E JORDÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME
, alegam que o acórdão foi contraditório quanto à tese de que os discos tacógrafos demonstram a culpa grave do condutor do veículo e também omisso quanto à aplicabilidade do art. 12 e 13 da Lei 11.442/2007.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao apelo.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que a sentença não comportava reforma porque
a condução do veículo em velocidade superior à permitida para o local e sem a devida atenção durante o percurso constituem ato de negligência do motorista das transportadoras e, consequentemente, caracterizam a culpa grave que dá ensejo à ação regressiva
.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Desse modo, a autora logrou demonstrar que o veículo estava efetivamente em velocidade acima da permitida no exato momento em que o motorista resolveu operar o ar-condicionado.

Da análise dos tacógrafos (ID 127271406 - Pág. 1/6), fica fácil observar que o veículo se movia, na maior parte do tempo acima dos 80 km/h, velocidade considerada segura nas rodovias nacionais.

Mais ainda, no registro apresentado como sendo o representativo do momento em que se deu o sinistro, verifica-se que entre 12:50 e 13:00 horas a velocidade do veículo oscilou entre 60 e 120 km por horas e o último registro, antes da completa paralização, momento em que ocorreu o tombamento, o aparelho registrou a velocidade de 110 km/h.

Portanto, há que se concluir que o veículo trafegava em velocidade superior à permitida que, aliado ao fato de que o motorista, mesmo contando com a companhia de outro motorista na cabine, optou por correr o risco de desviar a atenção da rodovia e regular o aparelho de ar-condicionado.

Vê-se nessa decisão e no ato praticado em si, a negligência (falta de cuidado, desatenção, descuido, falta de zelo, falta de aplicação ao realizar determinada tarefa) do motorista, preposto das requeridas.

Desponta também dos fatos narrados, a clara violação às leis de trânsito por parte do motorista da transportadora no momento do acidente, porque o CNT dispõe que: “Art 175. É dever de todo condutor de veículo: I - Dirigir com a atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. II - Conservar o veículo na mão de direção e na faixa própria“., de modo que não se pode considerar válida a cláusula de renúncia ao direito de regresso.

No caso, a causa do evento foi em síntese a falta de atenção, negligência e imprudência do motorista que o conduzia em velocidade incompatível com o local e com a atenção voltada para o interior do veículo e não para a rodovia, provocando o tombamento do caminhão.

Conclui-se, portanto, que o ato praticado pelo motorista, reconhecida aqui como culpa grave, afasta a previsão contida na cláusula de Dispensa de Direito de Regresso (DDR) e autoriza a seguradora a buscar regressivamente contra as requeridas o valor da indenização securitária paga à empresa segurada
”. (grifei)

Desse modo, não há indícios de contradição, porque esta ocorre quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional.

Portanto, não se verifica contradição entre a fundamentação posta no acórdão, qual seja a de que as provas dos autos demonstram o agravamento da situação pela conduta do preposto das transportadoras, e a conclusão de que nesse caso não persiste
a previsão contida na cláusula de Dispensa de Direito de Regresso (DDR) e a seguradora pode buscar regressivamente contra as requeridas o valor da indenização securitária paga à empresa segurada
.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

Portanto, não se verifica a alegada contradição
.

As embargantes alegam ainda que teria havido omissão quanto à aplicabilidade do art. 12 e 13 da Lei 11.442/2007.

No entanto, o acórdão tratou expressamente do tema e concluiu que a liberação da responsabilidade por parte das transportadoras somente se aplica se não tiver ocorrido a agravação das perdas e danos.

Vejamos:

“
De fato, as transportadoras estão liberadas da responsabilidade, nos termos dos artigos 12, VI e 13 da Lei 11442/2007, a não ser que estas ou seus subcontratados sejam responsáveis pela agravação das perdas e danos.

Do mesmo modo, a cláusula de dispensa do direito de regresso – DDR, que a contratante do transporte e seguradora celebraram, impede a ação regressiva, a não ser que reste demonstrada a culpa grave da transportadora ou do motorista pela ocorrência do acidente
”.

Portanto, não se verifica a alegada omissão porque a decisão de se manter a sentença, foi baseada na discussão dos dispositivos legais acima mencionados, corroborada pela jurisprudência sobre o tema.

Assim,
não se verifica a suposta omissão apontada pelas embargantes, porque as teses por elas suscitadas foram claramente discutidas no acórdão
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022